Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Em atendimento ao art. 321 do CPC/2015 e à instrumentalidade do processo, antes de indeferir a petição inicial deve o juiz indicar os vícios que ensejaram o indeferimento, seja no despacho que determinou a emenda à inicial, seja na sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob pena de restar inviabilizado eventual apelo da parte.

2. Sentença cassada ante a ausência de fundamentação.

3. Deu-se provimento ao apelo.